Tribunal: TJES
Processo: 5015498-73.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abandono; Abandono Intelectual
Data de julgamento: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015498-73.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM
– OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO TÍTULO EXECUTIVO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Ao contrário do que sustentado na irresignação recursal apresentada, não se vislumbra a existência de mácula no ato decisório administrativo por vício de fundamentação, pois tanto do teor do parecer jurídico, adotado como fundamentação per relationem, quanto da decisão administrativa, que aplicou efetivamente a multa, houve declinação dos fundamentos fáticos e jurídicos que amparam a aplicação da sanção, bem como os critérios que devem nortear a dosimetria.

2. A utilização da fundamentação
aliunde
ou
per relationem
encontra respaldo na Súmula nº 674 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "
a autoridade administrativa pode se utilizar de fundamentação per relationem nos processos disciplinares
".

3. A inobservância dos preceitos de ordem pública encartados no Código de Defesa do Consumidor é capaz de render ensejo à aplicação de multa administrativa pelo órgão de defesa do consumidor competente, com fundamento no artigo 56, inciso I, combinado com o artigo 57 e art. 105, todos do Código de Defesa do Consumidor.

4
. No caso vertente, o auto de infração teve por fundamento fático a inobservância, pela instituição financeira, da legislação municipal que impõe restrição ao tempo de espera para atendimento bancário, o que motivou a aplicação de multa administrativa no valor de R$ 6.176,60 (seis mil, cento e setenta e seis reais e sessenta centavos).

5
. Considerando as circunstâncias do caso vertente, tem-se que a multa administrativa fixada órgão municipal de proteção ao consumidor se revela consentânea com os valores fixados por esta Egrégia Corte Estadual em casos envolvendo o mesmo contexto fático, por vezes em montantes até superiores, conforme as variantes do caso concreto.

6
. A Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução fiscal não apresenta vícios formais ou materiais que comprometam sua higidez, estando de acordo com os requisitos legais para sua constituição.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de Embargos à Execução Fiscal ajuizados por BANCO BRADESCO S.A. em face do MUNICÍPIO DE SERRA, nos quais o primeiro sustenta, em síntese, a nulidade da Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução fiscal, alegando não ter sido assegurado o contraditório e a ampla defesa no processo administrativo que a originou. Argumenta, ainda, a ocorrência de prescrição intercorrente, tendo em vista a paralisação do procedimento administrativo por mais de cinco anos, e a incompetência do ente municipal para legislar sobre questões relacionadas a instituições financeiras. Requer, ao final, a declaração de nulidade do título executivo e a extinção da execução fiscal correspondente.

Pela sentença id 10083556, a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou improcedente o pedido autoral.

Nas razões recursais id 10083559, alega o Apelante, em síntese, que (a) a nulidade da decisão administrativa que aplicou a multa por vício de fundamentação, ao argumento de que foi proferida de forma genérica, sem apreciar a questão fática, gerando insegurança jurídica e violando os princípios da ampla defesa e o contraditório (b) a desproporcionalidade e irrazoabilidade do valor da penalidade administrativa aplicada, que caracteriza o desvio de finalidade da referida sanção, merecendo anulação; (c) a inexistência de obrigação certa, líquida e exigível a revestir o título executivo, porquanto a Certidão de Dívida Ativa apresenta irregularidades formais e materiais.

O Apelado apresentou as contrarrazões id 10083565, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 06 de Dezembro de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5015498-73.2021.8.08.0048

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os presentes autos de Embargos à Execução Fiscal opostos por BANCO BRADESCO S.A. em face do MUNICÍPIO DE SERRA, em que se insurge contra a Certidão de Dívida Ativa que embasa a respectiva execução fiscal.

Pela sentença id 10083556, a MMª. Juíza de Direito a quo julgou improcedente o pedido autoral.

Nas razões recursais id 10083559, alega o Apelante, em síntese, que (a) a nulidade da decisão administrativa que aplicou a multa por vício de fundamentação, ao argumento de que foi proferida de forma genérica, sem apreciar a questão fática, gerando insegurança jurídica e violando os princípios da ampla defesa e o contraditório (b) a desproporcionalidade e irrazoabilidade do valor da penalidade administrativa aplicada, que caracteriza o desvio de finalidade da referida sanção, merecendo anulação; (c) a inexistência de obrigação certa, líquida e exigível a revestir o título executivo, porquanto a Certidão de Dívida Ativa apresenta irregularidades formais e materiais.

Pois bem.

Na hipótese dos autos, verifica-se que foi aplicada, em desfavor do Apelante, multa administrativa no valor de R$ 6.176,60 (seis mil, cento e setenta e seis reais e sessenta centavos) pelo Órgão de Defesa e Proteção ao Consumidor do Município de Serra, por infração aos princípios consumeristas previstos no Código de Defesa do Consumidor.

Ao contrário do que sustentado na irresignação recursal apresentada, não se vislumbra a existência de mácula no ato decisório administrativo por vício de fundamentação.

Do exame da decisão administrativa constante no id 10083536 (pg. 06/09), conquanto não haja expressa menção à conduta imputada ao Apelante, consignou-se que “
acolhemos o parecer da Douta Procuradoria Municipal, como fundamentação jurídica da decisão de aplicação da penalidade de multa
”.

Convém destacar que, em enunciado sumular recentemente editado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (Súmula nº. 674), restou assentado o entendimento segundo o qual “
A autoridade administrativa pode se utilizar de fundamentação per relationem nos processos disciplinares
”

A referida orientação sumular retrata o entendimento há muito consolidado na jurisprudência, no sentido de que a fundamentação
aliunde,
também denominada
per relationem
, é plenamente válida nas decisões proferidas em processos administrativos, inclusive disciplinares.

Neste contexto, observa-se do referido parecer da Procuradoria Municipal (id 10083536 - pg. 01/03), adotado como fundamentação
aliundi
pela decisão administrativa, haver expressa menção à adequação típica da conduta do Apelante às normas municipais que preveem limites de tempo de atendimento ao público, bem como a descrição dos fatos ocorridos no evento que culminaram com a lavratura do auto de infração. De outro lado, tanto no parecer jurídico, quanto na decisão administrativa que aplicou efetivamente a multa, houve declinação dos fundamentos jurídicos que amparam a aplicação da sanção, bem como os critérios que devem nortear a dosimetria.

Deste modo, não há que se falar em cerceamento de defesa por vício de fundamentação.

Em sua irresignação recursal, pugna, ainda, o Apelante pela anulação e, subsidiariamente, pela redução da multa administrativa aplicada no valor de R$ 6.176,60 (seis mil, cento e setenta e seis reais e sessenta centavos) pelo Órgão de Defesa e Proteção ao Consumidor do Município de Serra, alegando a inobservância aos princípios da motivação, da proporcionalidade e da razoabilidade em seu arbitramento.

É inequívoco que a inobservância dos preceitos de ordem pública encartados no Código de Defesa do Consumidor pode render ensejo à aplicação de multa administrativa pelo órgão de defesa do consumidor competente, com fundamento no artigo 56, inciso I, combinado com o artigo 57 e art. 105, todos do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, como já assentado na jurisprudência “
é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores
” (STJ, AgInt no REsp n. 2.063.730/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 16/8/2023). (g.n.)

O referido art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, preceitua os critérios de aplicação da multa administrativa, estabelecendo que o montante será graduado conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Veja-se:

“Art. 57 - A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.”

Consoante cediço, é necessária a realização de um juízo de razoabilidade e proporcionalidade dentre os critérios estabelecidos no supracitado art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, e as circunstâncias do caso concreto, de modo que a multa aplicada não se distancie das peculiaridades daquele caso concreto e se apresente como fonte de enriquecimento sem causa por parte do órgão público.

Na hipótese vertente, a multa aplicada pelo órgão municipal de defesa ao consumidor, no valor de R$ 6.176,60 (seis mil, cento e setenta e seis reais e sessenta centavos), não viola, a meu sentir, a razoabilidade e proporcionalidade em cotejo com as circunstâncias do caso concreto.

No caso vertente, o auto de infração teve por fundamento fático a inobservância, pela instituição financeira ora Apelante, da legislação municipal que impõe restrição ao tempo de espera para atendimento bancário, determinando o limite de 15 (quinze) minutos em dias normais e 30 (trinta) minutos em situações excepcionais, como dias anteriores a feriados, datas de vencimentos de tributos e de pagamento de vencimentos a servidores, aposentados e pensionistas. No caso denunciado, houve reclamação de tempo de espera bem superior a uma hora, em violação à norma de proteção consumerista.

Neste contexto, e considerando as circunstâncias do caso vertente, tem-se que a multa administrativa fixada pelo Município de Serra se revela consentânea com os parâmetros já fixados por esta Egrégia Corte de Justiça Estadual em casos envolvendo o mesmo contexto fático e jurídico dos presentes autos, por vezes em montantes até mesmo superiores, conforme as variantes do caso concreto:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. MINORAÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO. MANUTENÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, a qual não busca a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, zela pela punição da prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

2. A multa aplicada decorreu de reclamação realizada por consumidor em razão de no dia 10/04/2012 ter esperado, em pé, das 12h40min às 14h10min, para ser atendido em agência bancária do apelado, tempo deveras superior ao razoável.

3. Embora reconheça a atitude reprovável da Instituição Financeira, entendo que a prática censurada não caracteriza vantagem excessiva em prol da empresa, não merecendo reparos a sentença que reduziu a multa para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atendendo, assim, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. Recurso conhecido e improvido.

(TJES - Apelação / Remessa Necessária nº 5000542-91.2017.8.08.0048; Relator: Jorge do Nascimento Viana; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 09.12.2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA – INFRAÇÃO VERIFICADA COM BASE NA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA - QUANTUM ADEQUADAMENTE FIXADO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Em que pese o magistrado prolator da sentença tenha concluído ser inaplicável na hipótese vertente a Lei Municipal n.º 6.601/2012, motivo pelo qual reconheceu a nulidade da multa administrativa, observa-se que no auto de infração acostado aos autos não consta fundamentação com base na aludida legislação municipal, para aplicação da sanção, mas sim nos artigos 6°, inciso X, e 22, ambos da Lei n° 8.078/90 e artigo 20, do Decreto n° 2.181/97.

2 - Restando demonstrada nos autos a ineficiência do recorrido na prestação do serviço, diante da longa espera do consumidor na agência bancária – havendo lapso de mais de 01 (uma) hora para atendimento -, não há falar em afastamento da penalidade.

3 - Sobre o valor da multa administrativa, entende-se que o montante aplicado na seara administrativa deve ser mantido, pois sua fixação observou os três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, comportando manutenção o quantum arbitrado de R$ 18.820,00 (dezoito mil, oitocentos e vinte reais).

4 - Recurso conhecido e provido.

(TJES - Apelação / Remessa Necessária nº 0002267-15.2020.8.08.0011; Relator: Fabio Brasil Nery; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 07.06.2024)

Sendo assim, por considerar que o valor da multa administrativa aplicada não se afigura inadequada ao caso em apreço, penso deva ser mantido o seu montante.

Por fim, conquanto alegue o Apelante, genericamente, a ausência a existência de vícios no título executivo, não se vislumbra qualquer inobservância dos requisitos necessários para a expedição da Certidão de Dívida Ativa, de modo que mantém-se hígido o título que embasa a execução fiscal ora embargada.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto e lhe nego provimento.

Na fora do §11, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro a verba sucumbencial para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso de apelação.